Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-19.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007207-19.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante SEVERINO
CLEMENTINO DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de
Segundo Grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-19.2018.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007207-19.2018.8.26.0223 – Guarujá.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Severino Clementino dos Santos Neto.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Marcelo Machado da Silva.
Voto no 37.234
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL - Questão previdenciária -
Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 -
Competência da Justiça Federal para análise e julgamento
do recurso - Recurso do autor não conhecido, determinada a
remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Severino Clementino dos
Santos Neto contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário de
auxílio acidente a partir da data da entrada do requerimento administrativo;
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre a base de cálculo a ser
apurada nos termos da Súmula 111/STJ. Por fim, concedeu a tutela de
urgência para a implantação do benefício no prazo de 30 dias.
Apela o autor. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-19.2018.8.26.0223 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A discussão posta em exame nos autos é de
natureza previdenciária.
O autor propôs a presente ação objetivando a
concessão de auxílio acidente, nos termos do art.86 da Lei 8.213/91 por ser
“possuidor de sequelas que implicam na redução da capacidade laboral que
habitualmente exercia”. (fls.4)
No laudo da perícia médica constou: “Não se trata
de acidente de trabalho segundo o autor.” (fls.95)
Mais: o único auxílio-doença concedido ao autor na
esfera administrativa é de natureza previdenciária espécie 31. (fls.16).
Assim, tratando-se de matéria previdenciária, a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal
(CF, arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço o recurso do autor, e determino a remessa dos
autos à Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)